Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE 30%. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO EM CASO DE ABUSO.
1. Cinge-se a presente controvérsia em saber se há ilegalidade dos descontos de parcelas de empréstimos no contracheque da agravante e em sua conta salário.
2. No caso, a agravante realizou duas modalidades de empréstimos: na folha de pagamento resultante de empréstimos consignados e aqueles descontados diretamente em sua conta corrente.
3. Analisando o contracheque, denota-se desconto de empréstimo consignado que ultrapassa o limite legal, (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007), razão porque necessária a adequação pela instituição financeira.
4. Em relação ao empréstimo com desconto em conta corrente, não se descarta a possibilidade de a parcela superar o percentual de 30% (trinta por cento), uma vez que inexiste limitação legal para esse tipo de desconto e, em princípio, se observaria o princípio da liberdade de contratação.
5. Todavia, na hipótese dos autos, considerando que o Banco vem retendo a integralidade do salário da agravante, evidente o comprometimento do mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Logo, necessário estabelecer uma limitação para os descontos em conta corrente.
6. Cabe aos Bancos, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, garantia do mínimo existêncial e dignidade da pessoa humana, a análise de comprometimento de renda dos clientes e avaliação da capacidade de pagamento, antes de conceder empréstimos, com objetivo de conceder o crédito de forma responsável, não concorrendo para o quadro de superendividamento.
7. Agravo de instrumento provido em parte.